Tribunal: TJPA
Processo: 0808104-85.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808104-85.2024.8.14.0051

APELANTE: LUCIVALDO LOPES DE JESUS, ANDERSON DE JESUS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim nº:

0808104-85.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE:

LUCIVALDO LOPES DE JESUS

APELANTE: ANDERSON DE JESUS LOPES

ADVOGADO: DR. WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por LUCIVALDO LOPES DE JESUS e ANDERSON DE JESUS LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei (porte para consumo próprio). O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo seu provimento, com desclassificação da infração penal imputada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta dos apelantes configura tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) ou porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma norma), à luz dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico que atesta a apreensão de 18,697g (dezoito gramas e seiscentos e noventa e sete miligramas) de maconha com um dos acusados e 0,400g (quatrocentas miligramas) de cocaína com o outro.

4.

Não foram encontrados apetrechos usualmente associados à prática do tráfico de drogas, como balanças de precisão, papel filme ou outros materiais de fracionamento e preparo para venda.

5.

Ausência de investigações prévias, testemunhos ou outros elementos que demonstrem conduta habitual de traficância por parte dos apelantes.

6.

A quantia em dinheiro apreendida, embora expressiva em relação à renda dos acusados, não é suficiente, isoladamente, para comprovar finalidade mercantil das substâncias.

7.

Os acusados confessaram o uso pessoal das substâncias e apresentaram versão coerente sobre a origem dos valores encontrados, não sendo produzidas provas em sentido contrário.

8.

Em razão da ausência de provas concretas da intenção de comercialização e da compatibilidade da quantidade com o uso próprio, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.

9.

Jurisprudência do STJ exige, para condenação por tráfico, a presença de elementos objetivos e robustos quanto à destinação mercantil da droga (HC 893034/MS, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025).

10.

O STF, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), firmou entendimento de que o porte de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim ilícito de natureza administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de elementos objetivos e concretos que demonstrem a destinação mercantil da droga apreendida impõe a desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

A quantia em dinheiro apreendida, por si só, não comprova a prática de tráfico de drogas.

3.

Em caso de dúvida quanto à finalidade da posse da substância entorpecente, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º; Código Penal, art. 107, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 893034/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 10.03.2025; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.06.2019 (Tema 506 da repercussão geral).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
desclassificar a conduta imputada aos recorrentes
para aquela contida no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim nº:

0808104-85.2024.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM/PA

APELANTE:

LUCIVALDO LOPES DE JESUS

APELANTE: ANDERSON DE JESUS LOPES

ADVOGADO: DR. WÁGNEY FABRÍCIO AZEVEDO LAGES OAB/PA 12.406

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
LUCIVALDO LOPES DE JESUS e ANDERSON DE JESUS LOPES
contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, o qual condenou os recorrentes à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia (ID nº 22829856) em resumo que, em 07/05/2024, por volta das 10h, na Avenida Curuá-Una, Bairro Urumari, em Santarém/PA, os apelantes foram
presos em flagrante
pela prática de tráfico de drogas, em
associação estável e permanente
, ao ocultarem, transportarem e trazerem consigo substâncias entorpecentes ilícitas.

Segundo a narrativa policial, durante rondas ostensivas, a guarnição avistou dois indivíduos que demonstraram
nervosismo
com a aproximação da viatura, motivo pelo qual foi realizada a abordagem. No momento da aproximação, ANDERSON levantou as mãos e afirmou:
“estou errado”
.

Procedida a busca pessoal, os policiais localizaram em posse de ANDERSON uma porção de maconha (18,697g), além de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) em espécie. Em poder de LUCIVALDO, encontraram um invólucro de cocaína (0,400g) e R$ 26,00 (vinte e seis reais). As substâncias, pelas características e forma de acondicionamento, não se destinavam ao uso próprio.

Diante da situação flagrancial e do conjunto indiciário que evidenciava a prática do tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006), ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais cabíveis.

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação criminal pugnando pela absolvição por insuficiência probatória e/ou desclassificação do delito para o ilícito administrativo contido no art. 28 da Lei de Drogas (ID nº 22829936).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID nº 22829945).

Em parecer, a Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo provimento do apelo para que seja desclassificado o delito previsto no art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas (ID nº 23714881).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, a controvérsia central reside na correta tipificação da conduta dos apelantes, configura-se tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) ou porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

A materialidade delitiva está devidamente comprovada nos autos pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 22829853 p. 22-27), o qual confirma a apreensão de 0,400g (quatrocentos miligramas) de cocaína e 18,697g (dezoito gramas e seiscentos e noventa e sete miligramas) de maconha em poder dos recorrentes. Contudo, a análise do conjunto probatório revela a ausência de outros elementos aptos a demonstrar a finalidade mercantil da droga.

Não foram apreendidos apetrechos comumente associados à traficância, como balanças de precisão, papel filme, cápsulas plásticas ou qualquer outro material que indicasse o fracionamento e a preparação da droga para a venda.

De igual forma, não há testemunhos ou
investigações prévias
que apontem para uma conduta reiterada de venda ou comércio ilegal realizado pelo ora apelante. Os valores de R$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais) com notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e de R$ 26,00 (vinte e seis reais) em notas de R$ 10,00 (dez reais) e R$ 2,00 (dois reais), por si só, não é suficiente para comprovar a finalidade de tráfico, podendo ser meramente o dinheiro que o apelante possuía no momento da abordagem. Além do mais, tanto nos depoimentos em sede policial quanto em Juízo, os Recorrentes informaram que o valor maio encontrado com Anderson foi em decorrência de seu trabalho no garimpo, bem como ambos se declararam usuários.

Nesse cenário de dúvida quanto à real destinação da substância entorpecente, o princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer. A condenação por tráfico de drogas exige provas robustas e concretas da finalidade de comercialização, o que não foi demonstrado no presente caso. A quantidade de droga apreendida, embora não seja irrisória, é compatível com o consumo pessoal, especialmente se considerada a ausência de outros indicativos de traficância.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige provas concretas da prática de tráfico de drogas, como a apreensão de petrechos utilizados para a venda ou elementos que comprovem a finalidade mercantil, o que não foi demonstrado no presente caso (STJ - HC 893034 MS 2024/0056662-6. Órgão Julgador: T5 - Quinta Turma. Rel.: Min. Daniela Teixeira. Data de publicação. DJEN: 10/03/2025. Data de julgamento: 18/02/2025).

Com igual coerência, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 506), estabeleceu que a posse de drogas para consumo pessoal não configura infração penal, mas sim ilícito de natureza administrativa, devendo ser apurado pelo Juizado Especial Criminal (
abolitio criminis
).

Portanto, diante da ausência de indícios objetivos de comercialização, da quantidade de entorpecente encontrada e da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, impõe-se a desclassificação da conduta para o art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (porte para consumo próprio).

Por consectário, a conduta passa a ser tratada como ilícito administrativo, o que implica na extinção da punibilidade em sede de ação penal, e na remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências administrativas pertinentes.

Posto isso, conheço da apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desclassificar a conduta imputada aos recorrentes
para aquela contida no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte,
declaro a extinção da punibilidade
, com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para as providências administrativas cabíveis, nos termos do Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e do art. 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026